Tribunal: TJMT
Processo: 1005982-05.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005982-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), MEIRE AUXILIADORA GOMES ROSA SILVA - CPF: 328.306.021-53 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA MT-PREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, veda a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades da Administração Pública

Assim, quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito ensejador da liminar em Mandado de Segurança (fumus boni iuris) inexiste razões para modificação da decisão que a indeferiu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Meire Auxiliadora Gomes Rosa Silva
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1013054-17.2017.8.11.0041
, impetrado contra o
Diretor-Presidente da MT-PREV e Outro,
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a averbação na ficha funcional da Agravante, em sua integralidade, do tempo de contribuição de 7 anos, 5 meses e 13 dias, conforme certidão do INSS, prestado à Cooperativa Educacional dos Servidores da ETFMT Ltda., independentemente de serem concomitantes com o tempo de serviço público estadual.

A Agravante alega que é servidora pública de carreira, cargo de professora da educação básica do Estado de Mato Grosso, matrícula n. 17957, exercendo suas funções na Escola Estadual Presidente Médici Cuiabá-MT, e que exerceu simultaneamente atividades laborais junto a COOPEF, no lapso temporal de 1993 a 2000.

Assevera que pleiteou perante o Mato Grosso Previdência – MT/PREV a averbação do tempo de serviço exercido como professora na Cooperativa Educacional de Servidores da ETFMT Ltda., durante o período de 1/2/1993 a 13/7/2000, perfazendo o tempo de contribuição de 7 anos, 5 meses e 13 dias, na primeira cadeira de professora (vínculo 3).

Afiança que foi surpreendida com o despacho 128/MTPREV/2017, o qual não considerou os períodos de 1º-3 a 1º-9-1992, 1/2/1993 a 19/5/1995 e de 1º à 31/12/2008, por considerá-los concomitantes ao período laborado para a SEDUC, reconhecendo apenas o tempo de contribuição de 4 anos,03 meses e 8 dias.

Aduz que o Agravado deveria ter averbado o tempo de contribuição de 7 anos, 5 meses e 13 dias, conforme consta na certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS (ID n. 763769), uma vez que estão sendo subtraídos mais de 3 (três) anos de contribuição da Recorrente.

Argumenta que o simples fato de terem ocorrido duas contribuições concomitantes, uma na condição de contribuinte individual e outra como empregado público, não afasta o direito de ter o tempo de contribuição de ambos averbados em sua ficha funcional, pois houve a respectiva contribuição para cada um deles.

Deste modo, destaca que estão presentes os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, quais sejam, possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação, motivo pelo qual pleiteia a suspensão da decisão do Juízo Singular.

Assim requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando a averbação, em sua integralidade, do tempo de contribuição de 7 anos, 5 meses e 13 dias, conforme certidão do INSS, prestado à Cooperativa Educacional dos
Servidores

da ETFMT Ltda., independentemente de serem concomitantes com o tempo de serviço público estadual, devendo ser averbado na cadeira da Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 784637).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 980923).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1009171).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020